Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726137-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RANDER LUIZ MACHADO AGRAVADO: AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifico que a parte agravada foi devidamente citada para contestar a Ação naqueles autos. Sendo assim, INTIME-SE a Agravada para apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante publicação para os advogados constantes da procuração daqueles autos, devendo a Secretaria da 3a Turma proceder ao cadastramento dos mesmos nestes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 11:11:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador